Tribunal: TJSP
Processo: 1013750-08.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*Ação de restituição de valor c.c. indenização por danos morais – Transferência interbancária não reconhecida pelo correntista autor – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Requerida

Ementa:

*Ação de restituição de valor c.c. indenização por danos morais – Transferência interbancária não reconhecida pelo correntista autor – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da movimentação bancária, ônus seu (art. 6o, VIII, do CDC) – Restituição do valor indevidamente sacado da conta – Dano moral caracterizado – Saque ilícito da conta corrente da correntista – Damnum in re ipsa – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.*